Tribunal: TJPA
Processo: 0800870-49.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800870-49.2022.8.14.0107

APELANTE: MARIA AMBROZIA PEREIRA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800870-49.2022.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: MARIA AMBROZIA PEREIRA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTESTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Maria Ambrozia Pereira Silva contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios para 12% do valor da causa. A autora contesta a validade de um contrato de empréstimo consignado, alegando não ter recebido os valores e que a instituição financeira não apresentou prova válida da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve comprovação suficiente da validade do contrato de empréstimo consignado por parte do banco; (ii) saber se a agravante deve ser condenada por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O banco apresentou documentos suficientes para comprovar a contratação do empréstimo, incluindo o contrato assinado e comprovantes de depósito, desincumbindo-se de seu ônus probatório.

4.

Não há elementos que comprovem a intenção da agravante de alterar a verdade dos fatos, o que afasta a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento: "A apresentação de contrato assinado e comprovantes de depósito é suficiente para comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado. A ausência de comprovação de intenção maliciosa impede a condenação por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 80; CDC, art. 6º, VIII.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 35ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento a
o recurso
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0800870-49.2022.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: MARIA AMBROZIA PEREIRA SILVA

ADVOGADO: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (JUIZ CONVOCADO)

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
MARIA AMBROZIA PEREIRA SILVA
, em face da decisão monocrática de ID nº 18301838 que conheceu e negou provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, mantendo os demais termos da sentença.

Em suas razões (ID n.º 13864349), a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Sustenta, em suma,
a inexistência de prova da contratação do empréstimo, afirmando que o banco requerido juntou contrato que não corresponde ao negócio jurídico impugnado, não apresentou comprovante de pagamento do empréstimo e, mesmo assim, os pedidos foram julgados improcedentes, sendo que competia ao banco recorrido comprovar a regularidade da contratação, de modo que os fundamentos da sentença são contrários às disposições do CDC e do CPC.

Alega que o agravado agiu dolosamente ao receber os valores advindos do benefício da parte agravante, mesmo ciente que jamais foi recebido qualquer valor referente ao aludido empréstimo.

Aduz que a litigância de má-fé não é presumida e demanda comprovação, devendo ser reconhecido como regra geral presunção de boa-fé a todas as postulações das partes, somente sendo possível a condenação por litigância de má-fé diante de provas capazes de evidenciar o ânimo de deslealdade da parte demandante.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID n.º 19302770).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por MARIA AMBROZIA PEREIRA SILVA, em face da decisão monocrática de ID nº 18301838 que conheceu e negou provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (dez por cento) sob o valor atualizado da causa, mantendo os demais termos da sentença.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé.

Sustenta, em suma,
a inexistência de prova da contratação do empréstimo, afirmando que o banco requerido juntou contrato que não corresponde ao negócio jurídico impugnado, não apresentou comprovante de pagamento do empréstimo e, mesmo assim, os pedidos foram julgados improcedentes, sendo que competia ao banco recorrido comprovar a regularidade da contratação, de modo que os fundamentos da sentença são contrários às disposições do CDC e do CPC.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho.

Explico.

No caso dos autos, estou a manter a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

O objeto do presente recurso é a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação supramencionado, na qual se discute a contratação de empréstimo consignado.

A causa de pedir da pretensão controvertida em juízo recai sobre a alegação de descontos indevidos a título de empréstimo supostamente não contratado.

Ao proceder ao exame dos autos, verifica-se que a instituição financeira recorrida juntou cópia do contrato assinado (Num. 14942483 - Pág. 23) e documentos do autor (Num. 14942484 - Pág. 2), desincumbindo-se do ônus lhe imposto pela produção de tal prova.

A parte autora, por outro lado, não trouxe qualquer elemento probatório para afastar a idoneidade dos documentos juntados, limitando-se a impugná-los genericamente, sendo que bastaria ter diligenciado junto à instituição financeira onde mantém sua conta bancária e solicitado extratos bancários para demonstrar não ter recebido os valores.

Porém, nada fez, apoiando-se unicamente na inversão do ônus da prova para fundamentar a procedência dos pedidos, sem comprovar, minimamente, a verossimilhança das suas alegações, inclusive quanto às supostas dificuldades em obter o extrato bancário.

A partir de tais premissas fáticas, entendo que os documentos juntados pela parte ré/ora apelada são aptos a demonstrar a efetiva contratação e o respectivo depósito dos valores objeto do contrato de empréstimo em conta de titularidade da autora.

Diante deste conjunto probatório, não há como concluir pela irregularidade da contratação, sendo lícitos os descontos mensais realizados pela instituição financeira no benefício previdenciário da apelante em virtude do contrato de empréstimo consignado, cujo montante foi devidamente disponibilizado, razão pela qual não se pode falar em repetição de indébito.

Ademais, diante da ausência de conduta ilícita por parte da instituição bancária, inconcebível a alegação de direito a indenização por dano moral.

Neste sentido, têm decidido esta Corte de justiça em casos análogos:

(...)”

Quanto ao argumento da inexistência de litigância de má-fé, todavia, tenho que tal alegação merece prosperar.

Embora a decisão monocrática agravada tenha registrado a tentativa de alteração da verdade dos fatos, mantendo a condenação da agravante por litigância de má-fé proferida pelo Juízo
a quo
, analisando melhor os autos à luz da jurisprudência atual desta Corte Estadual, entendo que a decisão merece reforma no ponto.

Isso porque quanto ao capítulo que condenou o autor em multa por litigância de má-fé, para fins de sua caracterização, de fato, é necessária a constatação de uma das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil, acompanhada do elemento subjetivo que a caracterize.

Esse é o magistério de ALEXANDRE FREITAS CÂMARA (O novo processo civil brasileiro, São Paulo, Atlas, 2015, p. 67):

“A lei processual tipifica as condutas ímprobas, que caracterizam a litigância de má-fé (art. 80). Assim é que responde por perdas e danos aquele que: (i) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; (ii) alterar a verdade dos fatos; (iii) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (iv) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; (v) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; (vi) provocar incidente manifestamente infundado; e (vii) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Impende ter claro que a responsabilidade processual por litigância de má-fé é uma responsabilidade subjetiva. Em outros termos, deve haver aqui não só a verificação da conduta, do dano e do nexo de causalidade (como em qualquer outro caso de responsabilidade civil), mas também de um elemento subjetivo por parte do causador do dano. É que a boa-fé que aqui se viola é a subjetiva, não a objetiva. Daí porque, aliás, fala-se em litigância de má-fé. É que, como notório, a violação da boa-fé objetiva leva a que se possa falar, tão somente, em ausência de boa-fé, enquanto a violação da boa-fé subjetiva se caracteriza como má-fé. Assim, ao falar a lei processual em litigância de má-fé, muito claramente se verifica que a obrigação de pagar a multa e indenizar os danos causados pela conduta processual ímproba exige a presença de um elemento subjetivo: má-fé.”

Desse modo, a responsabilização por litigância de má-fé somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art. 80, do Código de Processo Civil, o que não se verifica nos autos, eis que ausente a prova da prática intencional da conduta desleal supostamente perpetrada pelo recorrente e, como dito, para a aplicação da penalidade, se faz necessária a inequívoca intenção de induzir o Julgador a erro por meio de conduta maliciosa.

Assim, a decisão monocrática deve ser reformada apenas quanto ao capítulo que mantém a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, apenas para afastar integralmente a condenação de multa por litigância de má-fé, mantendo os demais termos da decisão monocrática recorrida.

É como voto
.

Belém (PA), data registrada no sis
tema.

DR. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 02/10/2024